Tribunal: TJDFT
Processo: 0739520-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. LEI N. 7.210/1984 (LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS). ARTIGO 50 INCISO III. POSSEINDEVIDA DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AFERIÇÃO VISUAL DA POTENCIALIDADE LESIVA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS PENAIS E FOTOGRAFIA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual homologou a falta grave apurada em inquérito disciplinar, consistente na posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a prática de falta grave, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei n. 7.210/1984 (Lei das Execuções Penais).
III. Razões de decidir:
3. Segundo o artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.
4. Os depoimentos prestados por agentes públicos são dotados de fé inerente à função pública, porquanto provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade de falta grave, notadamente quando corroborados por outros elementos de prova.
5. Para fins de reconhecimento da falta grave prevista no artigo 50, inciso III, da Lei das Execuções Penais, é dispensável a realização de perícia técnica no artefato apreendido quando o seu potencial lesivo é facilmente constatado por verificação visual registrada por imagens e está suficientemente descrita em inquérito disciplinar.
6. No caso, a materialidade e a autoria da falta grave foram comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo o depoimento do policial penal, o qual informou ter encontrado o instrumento na posse do apenado, pela versão do interno, que confirmou a posse do bem com o objetivo de escondê-lo, e pelos registros fotográficos do objeto acostados ao inquérito disciplinar que atestam seu potencial lesivo.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.